Tribunal: TJMT
Processo: 1006834-61.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006834-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RHUAM CEZAR SILVA - CPF: 050.166.551-03 (APELANTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL E INDENIZATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA
– EMPRÉSTIMO PESSOAL –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1006834-61.2021.8.11.0041

APELANTE:

RHUAM CEZAR SILVA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RHUAM CEZAR SILVA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza
, lançado nos autos da ação revisional e indenizatória c/c tutela de urgência
, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO
S.A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,

suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

O apelante destaca que “
as razões para a reforma da sentença seguem duas vertentes: a) inversão do ônus da prova aplicada e ausência de exibição dos documentos pelo Banco Apelado; b) ato ilícito no que ato ilícito abaixo destacado, a fim de angariar lucros exorbitantes, cobrando por valores indevidos e não estipulados em contrato
” (sic).

Assevera que o banco apelado não apresentou nos autos o instrumento contratual, sustenta que “
estando à requerida de posse dos originais dos documentos contestados, deve e deveria apresenta-los em juízo, o que foi requerido no decorrer do processo e determinado pelo juízo, nos termos 400 do NCPC, de modo que, deve ser aplicado os efeitos da REVELIA
” (sic).

Destaca que o apelado apresentou tão somente tela de sistema, prova unilateral que não poderia ser utilizado com base na fundamentação da sentença.

Defende que “
ante a ausência do instrumento contratual, determinando o prazo pactuado, juros pactuados e total a ser pago, bem como os dados necessários para o fornecimento de crédito para consumidores (Art. 52 do CDC), e, ainda, a desinformação ao consumidor Autor dos valores a serem cobrados, há de ser considerada a taxa média dos juros aplicados para a operação de empréstimo pessoal
” (sic).

Por fim, expõe que “o BANCO BRADESCO S.A efetuou descontos indevidos nos proventos do Autor que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba salarial apta a prover o seu próprio sustento e de sua família, porquanto tais valores, inequivocamente, são essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos” (sic), caracterizando assim os danos morais apelante, devendo ser reparados pela apelada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (Id. 166399314).

Contrarrazões ofertadas no Id. 166399317, rebatendo as razões do apelo, e ao final, postulando pelo desprovimento do recurso.

Não houve o recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, conforme Id. 167040150.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RHUAM CEZAR SILVA,
ajuizou
ação revisional e indenizatória c/c tutela de urgência em f
ace do
BANCO BRADESCO S.
A
,
objetivando a revisão do contrato de empréstimo pessoal, a fim de que seja declarada a abusividade nos juros cobrado pelo banco, reajustando-os ao patamar mais favorável ao consumidor.

Na sua inicial, contextualiza os fatos informando que em fevereiro/2020, se deslocou ao caixa eletrônico a fim de buscar empréstimo junto a requerida, realizou o empréstimo no valor de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), com o pagamento das parcelas mensais no valor de R$297,37 (duzentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos).

Destaca que “
ao

tomar conhecimento que as parcelas não acabariam em 2021, RHUAM CÉZAR SILVA se deslocou até sua agência a fim de tomar conhecimento dos valores cobrando, quando, para sua surpresa, notou que o Banco Réu estava e está cobrando absurdas trinta parcelas no valor de R$297,37, totalizando, assim, o montante a ser pago de R$8.921,10, com cobrança de juros de 10,60% ao mês, valores estes que não foram informados ao consumidor, ora Requerente, quando da tomada do empréstimo
” (sic).

Enfatizou
que como a contratação se deu junto ao caixa eletrônico, não há contrato.

Postula a suspensão dos descontos via débito automático, bem como a determinação para que o Banco se abstenha de inserir seu nome nos órgãos de proteção ao crédito; no mérito, o cancelamento das cobranças indevidas; a redução dos juros remuneratórios à média de mercado com aplicação em 3,25% a.m., declarando o contrato quitado; a restituição em dobro do valor cobrado a maior; reparação por danos morais; com a procedência da ação com a condenação do requerido em custas e honorários advocatícios.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa
, no qual insurge-se o apelante pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem. A controvérsia posta em debate, refere-se em auferir se houve a cobrança de forma abusiva da taxa de juros remuneratórios cobrados pela instituição bancária, no momento da celebração do contrato firmado entre as partes.

Em que pese os argumentos expendidos pela recorrente, razões de direito não lhe socorrem.

Na hipótese dos autos, trata-se de uma relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, a parte autora se contradiz em exigir a via física do instrumento contratual agora em sede recursal, sendo que informou na inicial que o empréstimo foi realizado no caixa eletrônico.

Dessa forma, o documento juntado no Id. 166399294, é única forma de analisar os juros aplicado no empréstimo pessoal.

A priori,
referente aos
juros remuneratórios
, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento, justificando sua redução à média apenas quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, é possível verificar que no contrato nº 3-390584563 de empréstimo pessoal pactuado em
fevereiro/2020
(Id. 166399294), houve incidência da taxa de juros na ordem de 10,60% ao mês
, em que a parte requerente/apelante alega ser indevidos, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado no período de
04/02/2020 a 10/02/2020
,
a qual compreende a data da celebração da avença
(04/02/2020)
, apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
7,21% a.m.
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pela parte apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual próximo a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INSS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO
– ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior
.-
(TJ-MT 10029371020218110046 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2022)

“APELAÇÃO -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ)”.
(TJ-MT - AC: 10071785920218110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP Nº 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira”
(TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

Assim, como não houve cobrança de juros abusivos na operação realizada entre as partes, não há que se falar em reparação de danos morais, como pleiteado pelo apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023